Tribunal: TJPA
Processo: 0823438-35.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823438-35.2017.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO FIT MIRANTE DO PARQUE

APELADO: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELEVADORES TOTAL (MANUTENÇÃO INEGRAL) –
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE MANUTENÇÃO – CLÁUSULAS CLARAS – INADIMPLEMENTO COMPROVADO – ONEROSIDADE INDEVIDA NÃO CONFIGURADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INCABÍVEL – APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A apelação cível visa impugnar sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pela apelada, sob alegações de inépcia da petição inicial e onerosidade indevida do contrato.

2.
Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial por haver suficiente exposição dos fatos e fundamentos jurídicos.

3. No mérito, constata-se que o inadimplemento é incontroverso, não se configurando a alegada onerosidade indevida, dado que o contrato previa claramente a cobrança adicional por peças não inclusas na manutenção mensal.

4. As alegações de má-fé e enriquecimento ilícito não encontraram suporte nos autos, resultando na rejeição de tais pretensões.

5. Apelação conhecida e não provida, mantendo-se integralmente a sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de apelação cível interposta por Condomínio Fit Mirante do Parque, contra a sentença proferida pelo juiz da 10ª Vara Cível da Comarca de Belém, que julgou procedente a ação de cobrança movida por Elevadores Atlas Schindler Ltda., condenando o apelante ao pagamento de R$ 61.874,36 (sessenta e um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos), por serviços de manutenção de elevadores.

Nas razões de apelação (ID 3930635), a apelante sustenta a inépcia da inicial, alegando que a narração dos fatos não permite a conclusão lógica do pedido e, no mérito, alega, em suma, a onerosidade indevida do contrato, descumprimento contratual, enriquecimento ilícito e litigância de má-fé.

Em contrarrazões (ID 3930656), o apelado defende, em suma, a manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Conheço
do recurso, por ser tempestivo e preencher os demais requisitos de admissibilidade.

Quanto à
preliminar de inépcia da petição inicial
, a argumentação do apelante não se sustenta. Conforme estabelece o artigo 319 do CPC, a petição inicial deve conter a exposição do fato e dos fundamentos jurídicos do pedido. No caso em análise, a inicial descreve de maneira adequada a relação contratual e os fatos que ensejaram a cobrança, além de indicar os valores devidos, cumprindo, assim, o requisito da "possibilidade jurídica do pedido" como expõe Humberto Theodoro Júnior em sua obra "Curso de Direito Processual Civil".

Não se observa, portanto, qualquer obscuridade ou falta de lógica que justifique o reconhecimento da inépcia, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

Quanto ao mérito, adentramos na análise das alegações de onerosidade indevida do contrato, descumprimento contratual por inadimplemento e inexigibilidade da cobrança, enriquecimento ilícito e litigância de má-fé.

Pois bem.

Em relação ao argumento de onerosidade indevida do contrato, cumpre destacar que o instrumento contratual foi firmado de forma livre entre as partes, e não se vislumbra, nos termos do art. 478 do Código Civil, um desequilíbrio que justifique a revisão ou rescisão do pactuado sob a alegação de onerosidade excessiva.

Data vênia a nobre defesa, não vislumbro nos autos qualquer descumprimento contratual por parte da empresa apelada. Não procede a alegação de que a apelada
“descumpriu o que previa o contrato de prestação de serviços impondo cobranças pela substituição de peças e com isso torna-se inadimplente”.
Não houve imposição.

O contrato celebrado entre as partes
é claro ao especificar que as peças e serviços que não compõem a manutenção preventiva mensal serão passíveis de cobrança adicional
, conforme se extrai da leitura da cláusula 4.1 que assim dispõe:
“o cliente pagará à contratada, pelos serviços prestados, a importância mensal descrita no preâmbulo deste contrato,
bem como a eventual aplicação de peças e/ou serviços não incluídos neste instrumento”
(destaquei)

Assim, entendo que não procede a argumentação do recorrente de que há onerosidade das cobranças, tampouco inadimplemento contratual causado pela apelada.

O art. 421 do Código Civil que preza pela autonomia das partes na estipulação contratual
,
prevê que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. E, analisando as provas documentais juntadas aos autos, estas demonstram que as cobranças foram realizadas conforme os termos acordados e que não houve excesso que justificasse uma revisão contratual.

Quanto à alegação de enriquecimento ilícito, o art. 884 do Código Civil estabelece que "
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários."
No caso em tela, entendo que não ficou demonstrado pelo recorrente que o recorrido se beneficiou de pagamentos sem a correspondente contraprestação dos serviços acordados, desconfigurando, assim, a hipótese de enriquecimento sem causa.

Por fim, quanto à litigância de má-fé, prevista no art. 80 do CPC, Celso Agrícola Barbi comenta que a caracterização da má-fé exige a demonstração de que a parte "alterou a verdade dos fatos" ou "usou do processo para conseguir objetivo ilegal",
aspectos que não restaram demonstrados neste caso
. As alegações da apelada basearam-se em direitos contratuais legítimos e foram devidamente fundamentadas.

Logo, a manutenção da sentença se impõe, não apenas pelo cumprimento contratual demonstrado pela apelada, mas também pela ausência de provas que corroborem as alegações do apelante.

Com efeito, entendo que a conduta da apelada está em consonância com as práticas comerciais legítimas e os princípios que regem os contratos, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito ou práticas abusivas.

Por fim, ante o exposto,
voto pela manutenção integral
da sentença recorrida,
negando provimento ao recurso
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 29/05/2024